Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇAO PRINCIPAL RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. Sem uma análise mais aprofundada da efetiva relação jurídica obrigacional entre as partes, com incursão no mérito da lide principal, não se mostra viável a limitação dos efeitos jurídicos do princípio da autonomia das declarações cambiais para impedir, no caso, a apresentação de títulos de crédito ao protesto ou a instauração de demanda judicial, com a consequente inclusão em cadastros de inadimplentes. Igualmente prematura a constrição patrimonial, inclusive na ausência de indícios de patrimônio insuficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária em caso de futura execução.
3. Decisão agravada que indefere a tutela requerida mantida.
4. Agravo de Instrumento improvido.